Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, até porque foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o autor requerio apenas a realização de prova oral, indicando rol de testemunhas, as quais, inclusive, foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento.

2. Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, se a questão foi abordada como tese defensiva por uma das partes no processo e discutida no bojo do processo, como é o caso dos autos, porquanto a parte ré alegou, em sua contestação, a má-fé do autor e a não realização de qualquer negócio jurídico, conjuntamente com este, envolvendo o imóvel em discussão. Preliminares rejeitadas.

3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, cabendo, por sua vez, à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

4. Não demonstrado que o autor concorreu para a aquisição do bem em discussão, bem como a escritura pública atesta que o imóvel foi objeto de regularização, sendo o bem doado em favor apenas da requerida, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido cominatório.

5. Se o autor procedeu de forma a alterar a verdade dos fatos e com o intuito de induzir o julgador a erro, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC, impondo-se a manutenção da multa nos moldes fixados.

6. Apelo não provido.